Tribunal: TJPA
Processo: 0811250-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811250-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: NILSON SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811250-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PETRONIO GOMES DE SOUSA.

PACIENTE: NILSON SANTOS DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, VISTO QUE O COACTO ESTÁ PRESO DESDE A DATA DO FLAGRANTE (29/11/2020); FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEM A CUSTÓDIA CAUTELAR, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO; POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSÍVEL DE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO AO FEITO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A ANÁLISE D
O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O impetrante não juntou aos autos
documentos que permitissem a análise dos seus argumentos
, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 11 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de NILSON SANTOS DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 29/11/2020, tendo sua custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

O impetrante aduz que, há nítida violência e coação na liberdade do coacto, por ilegalidade e abuso de poder praticado por o juízo inquinado coator, visto que o paciente está preso a mais de 11 (onze) meses, sendo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 27/04/2021, o Ministério Público apresentou as alegações finais em 26/05/2021 e a defesa apresentou as alegações finais em 28/05/2021, ficando concluso para decisão do juiz a quo no dia 01/06/2021. Desta forma o coacto está a mais de 04 (quatro) meses sem que houvesse a reavaliação de sua custódia cautelar. Afirma ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na instrução processual, visto que o coacto está preso desde a data do flagrante (29/11/2020); b) falta de fundamentação na decisão que decretou e que mantem a custódia cautelar, assim como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 6799343 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 29/11/2020, por volta das 23H40, na Rua Sergipe, Bairro Novo Horizonte, município de Breu Branco, Estado do Pará, o paciente vendia e trazia consigo 22 (vinte e duas) trouxas de substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, pesando o total de 16g (dezesseis gramas).

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 29/11/2020.

Não foi juntado aos autos documentos que permitissem a análise dos demais argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, não conheço ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 11 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2021